Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão da execução, até a definição do valor exato da dívida (quantum exequendo). O embargante aponta erro de fato e diversas omissões, sustentando, entre outros pontos, que a controvérsia seria restrita à forma de aplicação da taxa Selic, e que é possível a expedição de requisitório quanto à parte incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se quanto à ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva com base na pendência de definição do valor exato da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a impossibilidade de a execução prosseguir enquanto não houver definição do quantum exequendo, com base no poder geral de cautela e nos princípios da segurança jurídica e economia processual.
4. A alegação de que a controvérsia estaria restrita à forma de aplicação da Selic ou à preclusão quanto ao índice de correção monetária não evidencia omissão ou erro de fato, mas apenas a pretensão de rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado.
5. A possibilidade de a Fazenda Pública reaver valores eventualmente pagos em excesso também foi considerada irrelevante para afastar a cautela adotada no acórdão, não configurando ponto omisso ou contraditório.
6. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado, tampouco à correção de suposto erro de julgamento (error in judicando), sendo adequados apenas para sanar os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
7. O inconformismo do embargante com o resultado do recurso e a tentativa de reabrir a discussão configuram uso inadequado da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A irresignação com o mérito da decisão colegiada não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se demonstrado um dos vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de erro de fato ou de omissão deve incidir sobre ponto essencial não analisado, o que não ocorre quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 6o, e 1.022, I e II.